Tribunal: TJSP
Processo: 1002517-93.2018.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Cartão de crédito com reserva de margem consignável em benefício previdenciário (RMC) – Prova da contratação –– Não ocorrência de ilegalidade – Impossibilidade de que se autorize indenização por dano moral, ausente ilícito respectivo – Sentença de parcial procedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002517-
93.2018.8.26.0627, da Comarca de Teodoro Sampaio, em que é apelante JOSE AREAS
DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002517-93.2018.8.26.0627 - Teodoro Sampaio - Voto 24.464 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1002517-93.2018 – TEODORO SAMPAIO.
Apelante: José Areas de Carvalho.
Apelada: Banco BMG S/A.
Juiz: Danniel Adriano Araldi Martins.
Voto 24.464
REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL
Cartão de crédito com
reserva de margem consignável em benefício
previdenciário (RMC) Prova da contratação –
Não ocorrência de ilegalidade Impossibilidade de
que se autorize indenização por dano moral, ausente
ilícito respectivo Sentença de parcial procedência
mantida Recurso desprovido.

1. A sentença de fls. 99/101, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente ação de rescisão, cumulada com indenização (dano
material e moral), relativa a contrato de empréstimo consignado/cartão de
crédito, movida pelo apelante à apelada
sem fixação de honorários
advocatícios.

Diz-se que o valor inicial das parcelas do empréstimo foi abatido
de seu benefício. Se houve o desconto e, em seguida o cancelamento, a
devolução haveria de ocorrer de imediato. Assim, se a cobrança é indevida, o
prejuízo moral se mostrou evidente. Insiste que não contraiu dívida alguma e
a situação lhe provocou abalo psicológico, de forma que a indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002517-93.2018.8.26.0627 - Teodoro Sampaio - Voto 24.464 - (fr)
3
reclamada é cabível e deve ser fixada (fls. 103/106).
Veio resposta (fls. 117/126).
É o relatório.

2. Recurso infundado. A situação dos autos é pouco comum. O
autor disse que não manteve relação jurídica com a ré, mas esta comprovou
que firmou o contrato de fls. 54/59 tendo aderido ao funcionamento de um
cartão de crédito, em 03 de julho de 2018. Quanto confrontado com tal
documento, oferecido juntamente com a contestação da ré, o autor não negou
sua assinatura no pacto e se limitou a defender situação sobre venda casada e
que o desconto em seus proventos não se mostrou correto (fls. 92/93).
Com o contrato livremente celebrado entre as partes, em julho de
2018, como acima anotado, ocorreu que o autor, em 23 de agosto de 2018,
resolveu devolver o dinheiro que havia recebido da financeira (fls. 16/17).
Esta, aparentemente, aceitou o pedido de rescisão e encaminhou o boleto de
fl. 16. E tão logo proferida a sentença, a apelada depositou nos autos o
dinheiro relacionado ao primeiro abatimento da parcela (fl. 107/110).
Em termos de celebração do contrato, o autor efetivamente
manifestou sua anuência, de modo que ficou no vazio o argumento no sentido
de que não sabia o que contratou. Aliás, tivesse ele alguma dúvida acerca do
negócio jurídico que celebrou, haveria de pedir esclarecimentos para o Banco
ou para alguém que tivesse suposto maior conhecimento. Nada disso ocorreu,
todavia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002517-93.2018.8.26.0627 - Teodoro Sampaio - Voto 24.464 - (fr)
4
Nem se alegue vício na contratação. Não há indícios de que os
pressupostos do art. 104 do Código Civil não estivessem presentes, nas
circunstâncias.
Por outro lado, sobre a situação a envolver venda casada, vejam-
se as considerações do desembargador José Wagner de Oliveira Melatto
Peixoto,
desta
Câmara,
no
julgamento
da
apelação
1038633-
91.2017.8.26.0576, ocorrido em 11/4/18:
“... não se vislumbra a ocorrência de venda casada. Toda
instituição bancária possuiu diversas modalidades de mútuo,
podendo a parte contratar ou não determinado produto. Infere-
se que o autor entendeu que o referido empréstimo melhor
abrangeria suas necessidades. Ademais, dispostas todas as
cláusulas de forma bastante clara, não se vislumbra qualquer
prejuízo na contratação do referido cartão de crédito, já que só
iria utilizá-lo se assim desejasse”.
Em síntese, não há ilegalidade na contratação e na conduta da
apelada. Cuidou-se de mero exercício de livre disposição contratual. E culpa
alguma pode ser-lhe imputada nenhum, portanto, o ilícito praticado, o que
desautoriza deferimento do pedido de condenação em dano moral.
A respeito:

RESPONSABILIDADE
CIVIL

DESCONTO
EM
BENEFÍCIO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002517-93.2018.8.26.0627 - Teodoro Sampaio - Voto 24.464 - (fr)
5
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO TERMO DE
ADESÃO ACEITO PELO AUTOR - CONTRATAÇÃO
QUE SE DEU DE FORMA REGULAR
VENDA
CASADA NÃO CONFIGURADA IMPOSSIBILIDADE
DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA E REPETIÇÃO DO
INDÉBITO DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
SENTENÇA
IMPROCEDENTE

NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
(Apelação
1002490-13.2017.8.26.0218 Guararapes Relatora: Lucila
Toledo Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/02/2018
Data de publicação:
27/02/2018 Data de registro: 27/02/2018).

CONTRATO
BANCÁRIO.
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURIDICA
C.C.
OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESERVA DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL.
CONTRATAÇÃO
E
AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO SUFICIENTEMENTE
DEMONSTRADAS. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR OU À IN-INSS
28/2008.
COMPROVAÇÃO
DA
UTILIZAÇÃO
DO
CREDITO.
AUSÊNCIA
DE
ILICITUDE
DOS
DESCONTOS.
PRESENÇA
DOS
ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS DO NEGÓCIO JURÍDICO AUSÊNCIA
DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO
MORAL
DESCABIDO.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO
(Apelação
1022037-32.2017.8.26.0576
São José do Rio Preto

Relator: Coelho Mendes Órgão julgador: 15a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 05/02/2018 Data de
publicação: 05/02/2018 Data de registro: 05/02/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002517-93.2018.8.26.0627 - Teodoro Sampaio - Voto 24.464 - (fr)
6

Importante consignar que a aplicação das normas do CDC não
leva a conclusão diversa, como acima se verificou. Em síntese, aceita a
rescisão, de comum acordo (é o que se conclui pela atitude das partes), o
dinheiro entregue ao autor foi devolvido para a financeira e esta restituiu, de
forma corrigida, o que descontou do autor sem possibilidade de condenação
a indenizar por prejuízos morais aqui inocorrentes.
A sentença se mantém, portanto, como proferida. E não se fala
na incidência do art. 85, § 11, do CPC, porque a sentença não fixou
honorários advocatícios e não há insurgência das partes a respeito.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.

Vicentini Barroso